Tribunal: TJDFT
Processo: 0714850-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714850-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: LIBERTY CONSTRUCOES INCORPORACOES &amp; ARQUITETURA LTDA, SUELI MIRANDA ALVES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 70880665) interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo ora Agravante em desfavor de LIBERTY CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES ARQUITETURA EIRELI e SUELI MIRANDA ALVES, indeferiu o pedido de realização de pesquisas de bens dos Agravados no sistema SISBAJUD. Preparo recolhido (ID 70941107). Intimem-se os Agravados para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de abril de 2025 21:46:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador